Tribunal: TJES
Processo: 5007766-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007766-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MASTERIMP COMERCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS-IMPORTAÇÃO – APRECIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA IMPETRANTE - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O embargante sustenta em suas razões recursais que o Acórdão foi omisso “o deixar de analisar o fundamento relativo à responsabilidade tributária da Empresa Embargada;

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3.

Erro material na proclamação de resultado configurado, pois houve um voto divergente pelo provimento do recurso.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID 7387326, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MASTERIMP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.,
e, no mérito, lhe negou provimento.

Nas razões recursais de ID 7658781, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso “o deixar de analisar o fundamento relativo à responsabilidade tributária da Empresa Embargada, tendo em vista que a apreciação deste ponto poderia ter levado os julgadores ao entendimento diametralmente oposto ao adotado, inclusive e especialmente em razão da ausência de probabilidade do direito da importadora no tocante ao pedido liminar”.

Ademais, salienta ainda que há erro material quanto ao tópico da decisão dos julgadores, pois “embora tenha constado que o v. acórdão foi conhecido e improvido por unanimidade de votos, da análise detida do voto da Desembargadora Débora Maria Ambos Correia da Silva é possível observar que ela votou no sentido de ‘CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado’”

Pugna, assim, que sejam sanados os vícios apontados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
, que expressamente decidiu:

(...)

No que tange à suposta qualidade de contribuinte da empresa agravada, a Constituição Federal traz em seu artigo 155 a quem compete o pagamento do ICMS-importação (...)

O RICMS e a Lei Estadual nº 7.000/2001, em seus artigos 15, §3, III, §4º, I e 27, §1º, I, respectivamente, atribuem ao importador de bens do exterior – qualquer que seja a finalidade da importação - a qualidade de contribuinte do ICMS-importação: (...)

O caso dos autos diz respeito à importação por conta e ordem de terceiro, modalidade em que uma empresa é contratada para prestar o serviço de promover o despacho aduaneiro de mercadoria estrangeira adquirida no exterior por terceiro, consoante dispõe o art. 2º, §2º da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 1.861/2008. (...)

Indene de dúvidas, pois, que o sujeito passivo do tributo é o adquirente-contratante, destinatário legal da operação, considerado importador de fato e de direito.

Quanto à alegação de que a empresa agravada seria responsável tributária nos termos do art. 16 do RICMS, ainda que não fosse considerada contribuinte efetiva, uma vez que sua conduta teria dado causa ao não recolhimento do imposto devido, deixo de apreciar tal tese, uma vez que ainda não analisada pelo d. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No sentido: (...)

(...)

Extrai-se da análise dos autos que não houve qualquer omissão no Acórdão recorrido, tendo sido devidamente apreciada a questão.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do Acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, quanto ao aventado erro material no Acórdão, de fato, assiste razão ao embargante, uma vez que a Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva votou no sentido de “
CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado
” (ID 7330167).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim unicamente de alterar a proclamação de resultado, a fim de que conste “por maioria de votos”, onde consta “à unanimidade de votos”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
unicamente para alterar a proclamação de resultado, a fim de que conste “por maioria de votos”, onde consta “à unanimidade de votos”.

Acompanho a relatoria.